Tribunal: STF
Processo: CJ 6017
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
SOCIEDADE DE SEGURO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. II - PARA PROCESSAR
AS CAUSAS DE INTERESSE DAS SOCIEDADES DE SEGURO EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL A JUSTIÇA FEDERAL E INCOMPETENTE. III - DECLARA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4 DA LEI 5.627, DE 1 12.970, PORQUE
INCOMPATIVEL COM A COMPETÊNCIA ESTATUIDA NO ART. 125, I, PAR. I E 2
DA CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO PODE SER ELASTECIDA POR LEI ORDINARIA, NÃO
MAIS PODE SER ELE INVOCADO. IV - PRECEDENTE - RE 79.107. V -
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL.